Tribunal: TJBA
Processo: 8071164-97.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8071164-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. ESTADO DA BAHIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÕES FISCAIS. RESOLUÇÃO TJBA Nº 24/2018. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DEFINIDO PELO PROCEDIMENTO (LEI Nº 6.830/1980) E PELA PARTE ENVOLVIDA. ABRANGÊNCIA DAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 10.845/2007 E DAS NORMAS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

A execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia para cobrança de multa administrativa constitui dívida ativa de natureza não tributária (art. 2º da Lei nº 6.830/1980), submetendo-se ao rito próprio da Lei de Execução Fiscal. Nos termos da Resolução TJBA nº 24/2018, a competência das Varas da Fazenda Pública especializadas em feitos executivos fiscais em que o Estado da Bahia é parte é definida pelo procedimento adotado e pela parte envolvida, abrangendo tanto créditos tributários quanto não tributários. Interpretação restritiva que limita tal competência apenas a créditos tributários contraria a legislação federal e a finalidade da especialização, devendo ser reconhecida a competência do juízo especializado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 8071164-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante o
JUÍZO DA
4
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e como suscitado o
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das
Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO
e, por consequência,
DECLARAR
a competência do
Juízo da
4
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador
para processar e julgar o feito originário, nos termos do voto do Relator e do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente)

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça